Tribunal: TJES
Processo: 0008332-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008332-60.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDON SOARES NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIVIDADE DE GUARDADOR DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 330 do CP, em razão do descumprimento de ordem legal para cessar atividade de guardador de veículos em via pública.
2. Consta que o acusado, em 09.07.2019, recebeu ordem direta e individualizada de funcionário público para interromper a atividade, com fundamento nos arts. 3º, 5º e 51 da Lei Municipal nº 7.227/2015, e permaneceu no local exercendo a função.
3. A defesa sustenta a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob o argumento de desemprego e necessidade de prover o sustento familiar. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de ordem legal para cessar atividade de guardador de veículos, sob alegação de desemprego e necessidade de sustento familiar, configura o crime de desobediência ou se está acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime previsto no art. 330 do CP exige ordem legal emanada por funcionário público competente, dirigida de forma específica ao destinatário e conscientemente descumprida.
6. Comprovado que o apelante recebeu ordem direta, individualizada e amparada na legislação municipal para cessar a atividade, e que, ciente da determinação, optou por descumpri-la, restam configuradas a materialidade e a autoria delitivas.
7. O estado de necessidade, nos termos do art. 24 do CP, demanda perigo atual e inevitável, não provocado pelo agente, e impossibilidade de agir de outro modo.
8. A alegação genérica de desemprego e necessidade de sustento familiar não caracteriza perigo atual e inevitável, nem demonstra que o descumprimento da ordem legal era o único meio de afastar risco concreto, razão pela qual não se reconhece a excludente de ilicitude.
9. Presente o dolo consistente na vontade consciente de desobedecer ordem legal, correta a manutenção da condenação, podendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura o crime de desobediência o descumprimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público competente. 2. A alegação de desemprego e necessidade de sustento familiar, desacompanhada de prova de perigo atual e inevitável, não caracteriza estado de necessidade”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24 e 330; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 76, § 5º, e 82.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0008332-60.2019.8.08.0011

APELANTE: BRENDON SOARES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIVIDADE DE GUARDADOR DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 330 do CP, em razão do descumprimento de ordem legal para cessar atividade de guardador de veículos em via pública.
2. Consta que o acusado, em 09.07.2019, recebeu ordem direta e individualizada de funcionário público para interromper a atividade, com fundamento nos arts. 3º, 5º e 51 da Lei Municipal nº 7.227/2015, e permaneceu no local exercendo a função.
3. A defesa sustenta a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob o argumento de desemprego e necessidade de prover o sustento familiar. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de ordem legal para cessar atividade de guardador de veículos, sob alegação de desemprego e necessidade de sustento familiar, configura o crime de desobediência ou se está acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime previsto no art. 330 do CP exige ordem legal emanada por funcionário público competente, dirigida de forma específica ao destinatário e conscientemente descumprida.
6. Comprovado que o apelante recebeu ordem direta, individualizada e amparada na legislação municipal para cessar a atividade, e que, ciente da determinação, optou por descumpri-la, restam configuradas a materialidade e a autoria delitivas.
7. O estado de necessidade, nos termos do art. 24 do CP, demanda perigo atual e inevitável, não provocado pelo agente, e impossibilidade de agir de outro modo.
8. A alegação genérica de desemprego e necessidade de sustento familiar não caracteriza perigo atual e inevitável, nem demonstra que o descumprimento da ordem legal era o único meio de afastar risco concreto, razão pela qual não se reconhece a excludente de ilicitude.
9. Presente o dolo consistente na vontade consciente de desobedecer ordem legal, correta a manutenção da condenação, podendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura o crime de desobediência o descumprimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público competente. 2. A alegação de desemprego e necessidade de sustento familiar, desacompanhada de prova de perigo atual e inevitável, não caracteriza estado de necessidade”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24 e 330; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 76, § 5º, e 82.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRENDON SOARES NUNES
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência).

Consta dos autos que o apelante foi denunciado por ter, em 09/07/2019, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, desobedecido ordem legal emanada de funcionário público, consistente na determinação para cessar a atividade de guardador de veículos (flanelinha) em via pública.

Inconformado, o denunciado apresentou Apelação Criminal ao ID. 32509876 – fls. 01/05 do arquivo digital 05), o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, sustentando, em síntese, que exercia a atividade de “flanelinha” por se encontrar desempregado, que atuava com o propósito de prover o sustento de sua família e que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 16513303).

Nesta instância, o Parecer Ministerial (ID 17338464) foi pelo desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

Rememorando, sucintamente, os autos, verifica-se que o recorrente foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), por ter descumprido ordem legal emanada de funcionário público para que cessasse a atividade de guardador de veículos em via pública, sustentando, em sede recursal, que exercia tal atividade por estar desempregado e necessitar prover o sustento de sua família, razão pela qual entende que sua conduta está acobertada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Antes de mais nada, cumpre destacar que o tipo penal em questão incrimina a conduta de “desobedecer a ordem legal de funcionário público”, exigindo, para sua caracterização, a existência de ordem legal, emanada por agente público competente, dirigida de forma específica ao destinatário e conscientemente descumprida.

No caso dos autos, conforme restou demonstrado que o apelante recebeu ordem direta, individualizada e amparada na legislação municipal — especificamente nos arts. 3º, 5º e 51 da Lei Municipal nº 7.227/15 — para cessar a atividade de guardador de veículos em via pública, atividade essa vedada nas circunstâncias apuradas. Além disso, o próprio recorrente admitiu que exercia a função de “flanelinha”, alegando que assim procedia por estar desempregado e necessitar prover o sustento de sua família, evidenciando, portanto, sua ciência quanto à prática da conduta e à continuidade da atividade mesmo após a determinação para cessá-la.

Deste modo, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se, assim, devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, inexistindo controvérsia substancial quanto a tais elementos.

No que concerne à alegação de estado de necessidade, dispõe o art. 24 do Código Penal que se considera nessa situação quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

A configuração da excludente demanda, portanto, a presença concomitante de perigo atual e inevitável, a inexistência de provocação voluntária pelo agente e a imprescindibilidade da conduta lesiva como único meio de afastar o risco.

Na hipótese, contudo, não se verifica situação de perigo atual que tenha sido efetivamente afastada pelo descumprimento da ordem legal, conforme consignado pelo Ministério Público (IDs. 16513303 e 17338464). Ocorre que a alegação de desemprego e de necessidade de sustento familiar, embora revele realidade social sensível, não se amolda ao conceito jurídico de perigo atual e inevitável exigido pela norma penal, tampouco autoriza o descumprimento deliberado de ordem legal regularmente emanada por agente público competente. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre circunstância concreta e emergencial que tornasse inevitável a prática da conduta típica, razão pela qual não se reconhece a incidência da excludente de ilicitude.

Por fim, quanto à configuração do crime de desobediência, verifica-se que estão presentes todos os seus elementos constitutivos: houve ordem legal, emanada por funcionário público competente, de forma direta e individualizada; o apelante tinha plena ciência da determinação; e, ainda assim, optou por descumpri-la voluntariamente.

O dolo resta evidenciado pela conduta consciente de persistir na atividade após a ciência inequívoca da proibição, caracterizando-se a ofensa ao regular exercício da função pública. Nesse contexto, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, considerando que o advogado que subscreve o recurso atuou como advogado dativo, em razão da ausência da Defensoria Pública, são devidos honorários pelos serviços prestados, na forma do art. 22, §1º, do EStatuto da OAB, os quais deverão ser pagos pelo Estado do Espírito Santo, que ora arbitro em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios ao advogado que atuou como defensor dativa, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº: 0008332-60.2019.8.08.0011

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENDON SOARES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE PENA EM CONCRETO INFERIOR A UM ANO. MÁXIMO LEGAL PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE NÃO INFLUI NO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA 220 DO STJ. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CP. VOTO VOGAL DIVERGENTE.

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à Eminente Relatora, parece necessário inaugurar a divergência no caso em apreço, não para se ingressar no mérito das razões recursais formuladas pela defesa ou nas contrarrazões do
Parquet
, mas sim em virtude da constatação de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, a saber,
a prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Explicam-se as razões fáticas e jurídicas que amparam a presente divergência:

1. Da Pena Aplicada e do Prazo Prescritivo

O réu Brendon Soares Nunes foi condenado pelo Juízo de primeiro grau ao cumprimento da pena de
15 (quinze) dias de detenção
, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 330 do Código Penal.

Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (fato verificado no caso, já que o Ministério Público não interpôs recurso, limitando-se a apresentar contrarrazões ), regula-se pela pena aplicada em concreto.

Tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicável rege-se pelo disposto no artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressor, fixado em
3 (três) anos
.

Importa salientar que, embora tenha sido reconhecida a reincidência do réu em primeiro grau, incide na espécie a orientação consolidada pela
Súmula nº 220 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual preceitua que:
"a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva."
Portanto, o prazo de 3 (três) anos permanece inalterado para fins de análise da extinção da punibilidade.

2. Do Transcurso do Prazo Prescritivo Intercorrente

Avaliando a marcha processual dos autos, verifica-se a ocorrência dos seguintes marcos temporais e interruptivos (art. 117, CP):

Recebimento da denúncia:
ocorrido em 12 de novembro de 2019.

Publicação da sentença penal condenatória:
marco interruptivo verificado com a assinatura eletrônica e disponibilização da sentença em
26 de outubro de 2022
.

A partir da data de publicação da sentença (26/10/2022), iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. À míngua de qualquer outro marco interruptivo subsequente, o prazo fatal de 3 (três) anos operou-se em
26 de outubro de 2025
.

Considerando que os autos foram incluídos em pauta de julgamento nesta Turma Recursal apenas para o mês de
maio de 2026
, resta flagrante que o Estado perdeu o seu poder-dever de punir pelo decurso do tempo, operando-se de forma perfeita a prescrição intercorrente de modo superveniente.

3. Dispositivo

Isto posto, renovando o respeito pelo posicionamento adotado pela Ilustre Relatora,
DIVIRJO
do voto condutor para, considerando prejudicial de mérito,
RECONHECER a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Brendon Soares Nunes, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigos 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal